Tribunal: TJMT
Processo: 1047720-89.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047720-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Seqüestro e cárcere privado (art. 148)]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WESLEY SANTOS SILVA - CPF: 057.847.033-07 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DOS SANTOS DA SILVA FILHO - CPF: 616.374.343-16 (PACIENTE), 4ª VARA CRIMINAL CÁCERES (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), WESLEY SANTOS SILVA - CPF: 057.847.033-07 (IMPETRANTE), MARCOS VINICIUS MENDES LIMPIAS - CPF: 064.140.671-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSIMACIO JONAS DA SILVA - CPF: 018.704.551-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER GALEANO SOUZA LEITE - CPF: 062.620.141-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CÁRCERE PRIVADO
QUALIFICADO
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA.
COMPLEXIDADE DO FEITO.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT)
.

II. Questão em discussão:
Há
duas
questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, diante do encerramento da instrução processual e conclusão dos autos há mais de 90 dias sem sentença prolatada; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos
legais e a necessidade da prisão preventiva, ou se são cabíveis medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
.
Enunciado Orientativo n. 42
-
TJMT.

2.
A aferição de excesso de prazo não se dá de forma aritmética, devendo ser considerada a complexidade do caso, pluralidade de réus e a dinâmica própria do processo penal
.

3.
A demora na decisão não reflete desídia do Juízo, mas sim a carga de trabalho própria de uma unidade especializada que lida com casos complexos e que, por sua natureza, exige uma análise mais detalhada.

4.
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
.

Súmula n. 52
– STJ.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos e no
periculum
libertatis
, diante da periculosidade do agente, do
modus operandi
revelador de envolvimento com facção criminosa e da reiteração delitiva evidenciada nos autos.

5.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa
, enquadra-se no conceito de
garantia da ordem pública
, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
.

6.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.
Enunciado 43, do TJMT
.

7
.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, diante da alta periculosidade do agente e da necessidade de garantir a ordem pública
.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada
, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1.
A aferição do excesso de prazo para formação da culpa deve considerar a complexidade do caso, número de réus e peculiaridades processuais, não sendo aferida de modo aritmético. 2. Encerrada a instrução e estando os autos conclusos para sentença, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 3. A prisão preventiva é cabível quando evidenciada a gravidade concreta do delito, o envolvimento com facção criminosa e a periculosidade do agente, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, LXVIII e LXXVIII, da CF/88;
arts
. 312 e 319, do CPP; art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13; art. 148, §2º, do CP. Súmula 52 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
,
AgRg
no HC n. 856.243/PE, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025;

STJ - HC 903.626/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2024;

STJ,
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024;

TJMT, N.U 1032949-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025;

TJMT, N.U 1034864-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2025, Publicado no DJE 21/11/2025;

TJMT, N.U 1032125-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025;

Enunciado Orientativo n. 42
e 43,
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FIL
HO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, em favor de
MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS DA SILVA FILHO
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), nos autos da Ação Penal n. 1009208-53.2024.8.11.0006
.

O paciente se encontra preso desde 14 de junho de 2024, em razão da suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §2º da Lei n
.
12.850/2013) e cárcere privado qualificado (art. 148, §

2º do CP). O paciente foi denunciado juntamente com outros acusados pela participação em um crime envolvendo a restrição de liberdade de duas vítimas. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade dos delitos e na necessidade de garantir a ordem pública.

Alega, o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva imposta ao paciente configura flagrante constrangimento ilegal, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como em virtude do excesso de prazo na formação da culpa, em ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo, previstos no art. 5º, incisos III, LXVIII e LXXVIII, da Constituição da República.

Sustenta, para tanto, que o paciente é tecnicamente primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e labor lícito como
operador de máquinas pesadas, sendo ainda o único responsável pelo sustento da genitora e de sua filha menor, de apenas seis anos de idade.

Argumenta, ainda, que a imputação que lhe foi dirigida se assenta exclusivamente em elementos probatórios frágeis e isolados, como o reconhecimento fotográfico realizado de forma irregular, e depoimentos contraditórios de apenas uma das supostas vítimas, já que a segunda jamais foi localizada, tampouco ouvida, não obstante as diversas audiências remarcadas com esse objetivo.

Ressalta que não há qualquer indício da prática de violência ou grave ameaça por parte do paciente, tampouco elementos que evidenciem sua participação estável, permanente ou funcional em organização criminosa, sendo que as informações extraídas dos celulares apreendidos e os dados telemáticos juntados aos autos são unânimes em demonstrar a ausência de qualquer vínculo do paciente com os demais corréus.

Pontua que a instrução processual foi finalizada em junho de 2025, e que os autos foram conclusos para sentença em 10/09/2025, sem, contudo, que tenha havido qualquer pronunciamento jurisdicional desde então, o que acentua a configuração do excesso de prazo e da antecipação da pena, convertendo a prisão preventiva em verdadeira sanção penal, em descompasso com os ditames legais.

Com tais argumentos requer a
concessão de liminar em
Habeas Corpus
para relaxar a prisão de
Marcos Aurélio dos Santos da Silva
Filho, ou, se necessário, aplicação de medidas cautelares. No mérito, solicita a concessão definitiva da ordem, reconhecendo a ilegalidade da prisão e evitando prejuízos ao paciente, alegando sua inocência.

Inicial acompanhada com documentos de Ids.
338932869
a
338926899
.

Liminar
i
ndeferida (Id.
339228440
).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id.
340260387
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se
pelo conhecimento parcial do
Habeas Corpus

e, na parte conhecida, pela denegação da ordem

(Id.

340561369
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Inicialmente, destaco que as tesesdefensivas suscitadas pelo impetrante – concernentes à fragilidade probatória, irregularidade do reconhecimento fotográfico, contradição nos depoimentos das vítimas, ausência de violência ou grave ameaça e inexistência de elementos que comprovem participação em organização criminosa – não comportam conhecimento na via estreita do
habeas corpus
.

Tais alegações referem-se ao mérito da ação penal, demandando revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra incompatível com a natureza sumária desta via mandamental, que se destina exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder manifesto e inequívoco.

O
habeas corpus
exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, sendo inadequado para reanálise de elementos instrutórios ou rediscussão de teses defensivas que reclamem cognição exauriente.

Nesse sentido, orienta o Enunciado Orientativo n. 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 da Turma de
Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Dessa forma,
conheço parcialmente
o presente
Habeas Corpus
, limitando-me à análise da manutenção dos requisitos para a prisão preventiva e ao alegado excesso de prazo na formação da culpa.

No que diz respeito ao
excesso de prazo
, o impetrante sustenta que o paciente permanece preso há mais de 90 dias após a conclusão da instrução processual, com a apresentação das alegações finais em 10 de setembro de 2025, e que até o presente momento não houve a prolação da sentença. Tal situação, segundo a defesa, configuraria um constrangimento ilegal.

Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao afirmar que a aferição do excesso de prazo não deve ser realizada de forma aritmética, mas sim levando-se em consideração a complexidade do caso, o número de acusados, as provas a serem produzidas, e a eventual contribuição da defesa para o retardamento da marcha processual. A mera alegação de atraso no processo não é, por si só, motivo para a revogação da prisão preventiva, a menos que haja uma demora excessiva ou desarrazoada, o que não se verifica no presente caso.

Em relação a este caso específico, trata-se de um processo de alta complexidade, que envolve a investigação de crimes graves, como organização criminosa e cárcere privado qualificado. O feito envolve múltiplos réus, com diversas teses defensivas e uma quantidade significativa de provas a serem analisadas. A conclusão da instrução processual e a apresentação dos memoriais pelas partes ocorreram em setembro de 2025, sendo os autos
conclusos para sentença na mesma data. Embora o prazo de 90 dias tenha se passado desde a conclusão do processo, esse lapso temporal não é excessivo, considerando a complexidade do caso e o volume de trabalho envolvido na análise das provas e na formulação da sentença.

Ademais, o
lapso temporal entre a conclusão e a sentença – cerca de três meses – embora indesejável, não se mostra abusivo ou teratológico a ponto de justificar o relaxamento da prisão de um réu de alta periculosidade, envolvido com facção criminosa ("PCC").

Deve-se considerar, ainda, que o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres, responsável pelo julgamento do caso, é especializado em processos de alta complexidade, como os que envolvem organizações criminosas. A tramitação desse tipo de processo demanda uma análise minuciosa das provas, das teses defensivas e da individualização das condutas de cada réu, o que naturalmente exige mais tempo. A demora na decisão não reflete desídia do Juízo, mas sim a carga de trabalho própria de uma unidade especializada que lida com casos complexos e que, por sua natureza, exige uma análise mais detalhada.

Portanto, o fato de o processo estar concluso desde setembro de 2025, sem que tenha ocorrido a prolação da sentença, não configura um atraso desarrazoado que justifique o relaxamento da prisão preventiva, especialmente considerando a complexidade da causa e a necessidade de um julgamento cuidadoso.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte e dos Tribunais Superiores:

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão
provisória
mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
. (...) (STJ,
AgRg
no HC n. 856.243/PE, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/
2025
).
(grifos meus).

“(...)
3.
O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo o princípio da razoabilidade, não se caracterizando mediante simples soma aritmética dos prazos legais
.

4.
A concessão de
habeas corpus
por excesso de prazo é medida excepcional, admitida apenas quando a demora decorre de desídia do Poder Judiciário ou da acusação.

5.
No caso, a ação penal envolve pluralidade de réus e imputação de diversos crimes, circunstância que justifica a dilação temporal e afasta a alegação de paralisação indevida do feito.

6.
As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram a regular tramitação do processo, inexistindo inércia ou negligência judicial
.

7. Encerrada a instrução criminal e estando o processo concluso para sentença, aplica-se a

Súmula
5
2 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por

excesso

de

prazo.”
(...) (TJMT, N
.U 1032949-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA
SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/
2025
)
”
.
(grifos meus).

Nesse contexto, incide o teor da
Súmula n
.
52 do Superior Tribunal de Justiça
:
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
.

No caso em apreço, o andamento processual tem se mostrado regular, sendo que a autoridade coatora agiu prontamente em diversas fases, inclusive ao homologar o flagrante e convertê-lo em preventiva, indeferir pedido de revogação, determinar a incineração do entorpecente apreendido e deferir as representações pela quebra de sigilo de dados telefônicos para aprofundar as investigações sobre a organização criminosa.

De todo modo, ainda que se adote uma perspectiva global da prisão cautelar, constata-se que o lapso de segregação não se mostra desarrazoado ou fruto de inércia estatal.

Observa-se que
desde a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em junho de 2024, o feito teve regular impulso: houve oferecimento e recebimento da denúncia, citação e apresentação de resposta à acusação, designação e realização de audiência de instrução, com oitiva das vítimas e testemunhas, encerramento da fase instrutória em meados de 2025, seguida da apresentação de alegações finais pelas partes, tendo a Defesa ofertado suas razões derradeiras em 10/09/2025, encontrando-se, desde então, os autos conclusos para sentença.

À luz dos parâmetros constitucionais e jurisprudenciais mencionados, e consideradas as peculiaridades do caso, não se evidencia, por ora, dilação processual injustificável. Ausente, portanto, constrangimento ilegal
apto a autorizar o relaxamento da prisão ou qualquer interferência na atividade jurisdicional do magistrado de origem
.

Registre-se, outrossim, que eventual inconformismo com descumprimento de prazos administrativos ou com a dinâmica interna de tramitação não se veicula,
via de regra
, por
habeas corpus
. A Defesa do paciente conhece o sistema e sabe que a via adequada, nessas hipóteses é a Ouvidoria ou a Corregedoria competente, e não o remédio
constitucional destinado a sanar constrangimento ilegal concreto e atual.

Por fim, n
o que tange

ao

periculum
libertatis
, a decisão que decretou e mantém a prisão preventiva
do paciente
encontra-se solidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente.

Acertada a decisão de origem.

Extrai-se dos autos
que

o

modus operandi
empregado
pelo paciente
revela acentuada periculosidade. As vítimas relataram momentos de terror, sendo submetidas a julgamento por facção criminosa, sob a mira de armas de fogo e ameaças explícitas de morte. A ação foi interrompida apenas graças à intervenção policial. Tal conduta, típica de integrantes de organizações criminosas de alta periculosidade, evidencia que a liberdade do paciente representa risco concreto e atual à sociedade.

O envolvimento de organização criminosa na prática delitiva constitui fundamento suficiente para o decreto e a manutenção da prisão preventiva, notadamente para resguardar a ordem pública
.

Nesse sentido:

“(...)

8.A suposta participação do paciente emorganizaçãocriminosacomo o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupocriminoso.

9. A existência de uma condenação definitiva pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido revela inclinação para cometer crimes quando em liberdade, fundamentando a custódia para também impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem
de habeas corpus denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 648, I, 312 e 226; Lei n. 9.455/97, art. 1º, I, alínea “a”, c/c § 4º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n. 183.857/SP,
AgRg
no HC n. 914.154/SP,
AgRg
no HC 907.910/BA,
AgRg
no HC n. 912.267/MG,
AgRg
no RHC n. 194.401/MG; Enunciado Orientativo n. 27 e 42 da TCCR/TJMT.

(N.U 1034864-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADASCRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2025,
Publicado
no DJE 21/11/
2025
).
(grifos meus).

(...)8
. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes, do
modus operandi
violento e do possível envolvimento do paciente com organização criminosa, em consonância com o art. 312 do CPP.

(...).

(N.U 1032125-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/
2025
).
(grifos meus).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento
idôneo para a decretação da prisão preventiva:

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa
, enquadra-se no conceito de
garantia da ordem pública
, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STJ - HC 903.626/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2024).

Portanto, à luz dos elementos constantes dos autos, a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada pelo juízo, sendo necessária para garantir a ordem pública e proteger a integridade física
das
vítima
s
.

Destaco que o delito praticado possui pena base superior a 04 (quatro) anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Vale lembrar que com o advento Lei n 15.272/25, buscando regulamentar melhor os fundamentos para a decretação da prisão preventiva,
foram acrescentadas as seguintes redações aos §§

5º e 6º no art. 310 e §§

3º e 4º no art. 312, todos do Código de Processo Penal:

§ 5º São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva:

I –
haver
provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente;

II –
ter
a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa;

III – ter o agente já sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal, salvo se por ela tiver sido absolvido posteriormente;

IV –
ter
o agente praticado a infração penal na pendência de inquérito ou ação penal;

V –
ter
havido fuga ou haver perigo de fuga; ou

VI –
haver
perigo de perturbação da tramitação e do decurso do inquérito ou da instrução criminal, bem como perigo para a coleta, a conservação ou a incolumidade da prova.

§ 6º A decisão de que trata o
caput
deste artigo deve ser motivada e fundamentada, sendo obrigatório o exame, pelo juiz, das circunstâncias previstas nos §§ 2º e 5º deste artigo e dos critérios de periculosidade previstos no § 3º do art. 312.

(...).

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I –
o

modus operandi
, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

II –
a
participação em organização criminosa;

III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas; ou

IV –
o
fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

§ 4º É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito,
devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública
, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso.

No caso em apreço, a prisão preventiva do paciente encontra fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que o crime cometido foi de extrema gravidade, envolvendo a restrição da liberdade das vítimas por membros de uma organização criminosa, além do risco de fuga e reiteração delitiva.

Assim, o decreto da prisão preventiva do paciente encontra-se, por ora, justificada pela decisão hostilizada.

No que
pertine
aos supostos predicados positivos e a primariedade da paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

O caso em testilha também está em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (STJ,
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

A
nte o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte
a presente impetração e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Marcos Aurelio dos Santos da Silva Filho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026